Tribunal: TJES
Processo: 5000563-31.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000563-31.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000563-31.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANO DOS ANJOS ALVES, MUNICIPIO DE SAO MATEUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, JOAO VICTOR DE SOUZA, MARIANO DOS ANJOS ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento 2267055) e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

(evento 2267067) contra a r. sentença do evento 2267050, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Mariano dos Anjos Alves
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, e em favor de seu irmão,
João Victor de Souza
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os entes públicos “
a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica)
”, confirmando a liminar outrora deferida, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O douto Juízo
a quo
deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas condenou o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, condenou
João Victor de Souza
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3°e 8°, do CPC, suspendendo a exigibilidade das rubricas fixadas em face do terceiro requerido, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC).

Em suas razões recursais (evento 2267055), a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sustenta, em síntese, que: I) “
in casu, não incide a regra da confusão patrimonial prevista no Art. 381 do Código Civil, face à regra constitucional da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, consoante preceitua seu Art. 134, § 2º, agora ainda mais reforçado após a EC nº 80/2014
” (fl. 03); II) “
Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), razão pela qual, o entendimento segundo o qual ocorreria a confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e a Fazenda Pública Estadual, data máxima venia, encontra-se em contradição à sólida posição da Excelsa Corte de que Defensoria Pública não ocupa a posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria, tal como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público e os Tribunais de Contas
” (fls. 03/04); III) “
limitar a quaestio vertente à vala comum da confusão patrimonial, significa desconsiderar a complexidade das normas do orçamento público, vez que os recursos destinados à Defensoria Pública (e mais especialmente a seu fundo de aparelhamento) em nada se confundem com os recursos disponíveis ao Poder Executivo (Fazenda Pública Estadual), valendo lembrar que a Defensoria Pública pode fazer valer sua proposta orçamentária inclusive contra os interesses do Governo, conforme decisão tomada pelo STF nos autos da ADPF nº 307
” (fl. 04); IV) “
Ressalte-se, ainda, que não merece ser invocada em abono à tese da confusão patrimonial o disposto na Súmula nº 421 do STJ
[...]
a uma, face à novel redação do Art. 134 da Constituição da República, dada pela EC nº 80/2014. A duas, tendo em linha de conta a nova redação do Art. 4º, Inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/94, alterado pela Lei Complementar Federal nº 132 c/c art. 1º-C, XIX da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, alterado pela Lei Complementar Estadual nº 574/2010, os quais preconizam ser função institucional da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. E a três, em virtude da revogação tácita do enunciado nº 421 da súmula do STJ face às aludidas modificações normativas posteriores à sua edição
” (fls. 04/05); V) “
o plenário do excelso STF, recentemente, na data de 30/06/2017, por ocasião do julgamento do AR 1937/DF, proferiu julgamento em sentido contrário à malsinada Súmula 421 do STJ e de acordo com o entendimento nesta sede defendido
” (fl. 08).

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 2267063 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

também manejou apelação (evento 2267067), sustentando que: I) “
Em sede de repercussão geral, o STF (Tema 793) assentou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (fl. 02); II) “
O respeito a tais regras infraconstitucionais, aliás, está em consonância com a óbvia e discrepante disponibilidade financeira de Municípios, Estados e União
” (fl. 03); III) “
fato é que o Município de São Mateus não dispõe de recursos para o fornecimento de tratamento de elevado custo, que são de responsabilidade prioritária do Estado, por possuir maior capacidade financeira, tanto que in casu, fora o ente público estadual que cumpriu a decisão liminar
” (fl. 03); IV) “
Não se mostra viável deixar de exigir que o Estado cumpra com a obrigação que lhe cabe, impondo tal ônus ao Município, que precisa dispor de verbas para cumprir decisão judicial desta natureza, alterando a destinação dos recursos públicos
” (fl. 04); V) “
o de ferimento do pleito em tela, caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Juiz em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite
” (fl. 07); VI) “
ainda que os defensores públicos exerçam atividades de representação judicial e extrajudicial, o que os assemelha bastante à Advocacia, o fato é que não são advogados, razão pela qual a legislação pertinente ao direito aos honorários de sucumbência não se aplica aos mesmos
” (fl. 09); VII) “
o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública com sua destinação para fundos específicos a fim de promover o aperfeiçoamento da referida instituição constitui ofensa à natureza de verba alimentar dos honorários. Ainda, a condenação em verba honorária imputa um novo ônus à coletividade, tendo em vista que os recursos destinados à Defensoria Pública derivam de arrecadação tributária
” (fls. 09/10); VIII) “
Outrossim, se determinada obrigação é do Estado e este não cumpre com a mesma, eis que o Sistema Único de Saúde estabelece obrigações que são primeiramente do Estado, como responsabilizar o Município a cumprir com a obrigação que é do Estado e ainda penalizá-lo com os encargos sucumbenciais, pagando honorários para atender uma instituição que é do próprio Estado
” (fl. 10).

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 2267071 e da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 2267074, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No evento 2267079 sobreveio a comunicação da clínica médica de alta terapêutica por melhora do paciente.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Vitória/ES, 22 de março de 2022.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento 2267055) e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

(evento 2267067) contra a r. sentença do evento 2267050, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Mariano dos Anjos Alves
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, e em favor de seu irmão,
João Victor de Souza
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os entes públicos “
a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica)
”, confirmando a liminar outrora deferida, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O douto Juízo
a quo
deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas condenou o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, condenou
João Victor de Souza
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3°e 8°, do CPC, suspendendo a exigibilidade das rubricas fixadas em face do terceiro requerido, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC).

Em suas razões recursais (evento 2267055), a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sustenta, em síntese, que: I) “
in casu, não incide a regra da confusão patrimonial prevista no Art. 381 do Código Civil, face à regra constitucional da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, consoante preceitua seu Art. 134, § 2º, agora ainda mais reforçado após a EC nº 80/2014
” (fl. 03); II) “
Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), razão pela qual, o entendimento segundo o qual ocorreria a confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e a Fazenda Pública Estadual, data máxima venia, encontra-se em contradição à sólida posição da Excelsa Corte de que Defensoria Pública não ocupa a posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria, tal como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público e os Tribunais de Contas
” (fls. 03/04); III) “
limitar a quaestio vertente à vala comum da confusão patrimonial, significa desconsiderar a complexidade das normas do orçamento público, vez que os recursos destinados à Defensoria Pública (e mais especialmente a seu fundo de aparelhamento) em nada se confundem com os recursos disponíveis ao Poder Executivo (Fazenda Pública Estadual), valendo lembrar que a Defensoria Pública pode fazer valer sua proposta orçamentária inclusive contra os interesses do Governo, conforme decisão tomada pelo STF nos autos da ADPF nº 307
” (fl. 04); IV) “
Ressalte-se, ainda, que não merece ser invocada em abono à tese da confusão patrimonial o disposto na Súmula nº 421 do STJ
[...]
a uma, face à novel redação do Art. 134 da Constituição da República, dada pela EC nº 80/2014. A duas, tendo em linha de conta a nova redação do Art. 4º, Inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/94, alterado pela Lei Complementar Federal nº 132 c/c art. 1º-C, XIX da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, alterado pela Lei Complementar Estadual nº 574/2010, os quais preconizam ser função institucional da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. E a três, em virtude da revogação tácita do enunciado nº 421 da súmula do STJ face às aludidas modificações normativas posteriores à sua edição
” (fls. 04/05); V) “
o plenário do excelso STF, recentemente, na data de 30/06/2017, por ocasião do julgamento do AR 1937/DF, proferiu julgamento em sentido contrário à malsinada Súmula 421 do STJ e de acordo com o entendimento nesta sede defendido
” (fl. 08).

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 2267063 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

também manejou apelação (evento 2267067), sustentando que: I) “
Em sede de repercussão geral, o STF (Tema 793) assentou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (fl. 02); II) “
O respeito a tais regras infraconstitucionais, aliás, está em consonância com a óbvia e discrepante disponibilidade financeira de Municípios, Estados e União
” (fl. 03); III) “
fato é que o Município de São Mateus não dispõe de recursos para o fornecimento de tratamento de elevado custo, que são de responsabilidade prioritária do Estado, por possuir maior capacidade financeira, tanto que in casu, fora o ente público estadual que cumpriu a decisão liminar
” (fl. 03); IV) “
Não se mostra viável deixar de exigir que o Estado cumpra com a obrigação que lhe cabe, impondo tal ônus ao Município, que precisa dispor de verbas para cumprir decisão judicial desta natureza, alterando a destinação dos recursos públicos
” (fl. 04); V) “
o de ferimento do pleito em tela, caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Juiz em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite
” (fl. 07); VI) “
ainda que os defensores públicos exerçam atividades de representação judicial e extrajudicial, o que os assemelha bastante à Advocacia, o fato é que não são advogados, razão pela qual a legislação pertinente ao direito aos honorários de sucumbência não se aplica aos mesmos
” (fl. 09); VII) “
o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública com sua destinação para fundos específicos a fim de promover o aperfeiçoamento da referida instituição constitui ofensa à natureza de verba alimentar dos honorários. Ainda, a condenação em verba honorária imputa um novo ônus à coletividade, tendo em vista que os recursos destinados à Defensoria Pública derivam de arrecadação tributária
” (fls. 09/10); VIII) “
Outrossim, se determinada obrigação é do Estado e este não cumpre com a mesma, eis que o Sistema Único de Saúde estabelece obrigações que são primeiramente do Estado, como responsabilizar o Município a cumprir com a obrigação que é do Estado e ainda penalizá-lo com os encargos sucumbenciais, pagando honorários para atender uma instituição que é do próprio Estado
” (fl. 10).

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 2267071 e da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 2267074, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No evento 2267079 sobreveio a comunicação da clínica médica de alta terapêutica por melhora do paciente.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, com fulcro na tese da confusão, isto é, pelo fato da Defensoria Pública Estadual ser parte do Estado e com ele se confundir, afirma que não teria sentido o Estado pagar à Defensoria honorários de sucumbência, já que se confundem as figuras do credor e do devedor, nos dizeres do artigo 381 do Código Civil
1
.

Tal entendimento restou assente na Corte Superior após o julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, vide:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3.
Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 421 que prevê:
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 421 do c. STJ, pois o Estado do Espírito Santo não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado.

Conquanto a Defensoria Pública seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
2
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença.

A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Ademais, não há que se falar que a Procuradoria-Geral do Estado recolhe custas processuais nas ações que interessam ao Poder Executivo, porque o ente público é dispensado do pagamento das custas processuais, nos ditames do 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Ressalto que este entendimento não fere a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que a Defensoria Pública Estadual é um órgão autônomo que não encontra-se vinculada às atividades executivas, na medida em que esta autonomia não desnatura que a DPE-ES é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.

A sistemática de precedentes do novel diploma processual conferiu verdadeira força singular às súmulas, já que impõe ao julgador o dever de observar os enunciados das editadas pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional (artigo 927, inciso IV, do CPC
3
).

Aliás, destaco que parcela significante da doutrina defende a tese de que as súmulas do STF e do STJ possuem caráter vinculante, conforme preconiza o enunciado nº 170 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que prevê:

170. (art. 927,
caput
)
As decisões e precedentes previstos nos incisos do
caput
do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos.
(Grupo: Precedentes)

A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
.

No dia 30 de junho de 2017, no julgamento do agravo regimental em ação rescisória nº 1937/DF, o excelso STF compreendeu que a União Federal deveria ser condenada a pagar honorários em favor da Defensoria Pública da União (DPU), ainda que esta seja um órgão autônomo daquele ente público
4
.

Ocorre que o referido julgado do STF não tem força de precedente, mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do AR 1937 AgR/DF, inclusive em relação à DPU, vide:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante.
2. “Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem.” (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, II, do CPC/1973, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421/STJ).
3. “Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública” (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011). 4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

De acordo com a Corte da Cidadania, esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, porquanto sempre foi considerada a autonomia funcional e administrativa do órgão,

vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. 2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". 3. Recurso Especial provido. (REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 07/02/2018, que julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. III. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (STJ, AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.690.067/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2018; AgInt no AREsp 1.124.082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2018; AgInt no AREsp 1.206.784/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2018; REsp 1.703.192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgInt no REsp 1.560.642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2017; AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2016. Incidência da Súmula 568/STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1217057/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Insta frisar, ainda, que o entendimento sumulado é observado no âmbito desta egrégia Corte, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II . Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. Mesmo após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade. IV. Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, mencionado no presente Expediente Recursal, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor. V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno na Apelação Cível para, no mérito, negar-lhe provimento , mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de fls. 123/125, nos termos da fundamentação retro aduzida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 014170026802, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO INDEVIDA SÚMULA N. 421 DO STJ TRATAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DIRECIONAMENTO TEMA 793 STF IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OBSERVÂNCIA DA CAUSALIDADE RECURSO QUE BENEFICIA LITISCONSORTE PASSIVO ART. 1.055 DO CPC RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe a súmula 421 do c. STJ que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2. Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 421 do STJ, pois o Estado do Espírito Santo não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado. 3. Este entendimento não fere a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que a Defensoria Pública Estadual é um órgão autônomo que não se encontra vinculada às atividades executivas, na medida em que esta autonomia não desnatura que a DPE-ES é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor. 4. O entendimento adotado pelo STF, no julgamento do agravo regimental em ação rescisória nº 1937/DF, não tem força de precedente, mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania. 5. Deve ser excluída a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, o que beneficia igualmente o ente público municipal (art. 1.005, do CPC), pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, o cumprimento da obrigação fora direcionado ao ente público estadual, em observância ao Tema nº 793 do STF, cuja condenação em honorários não é possível (ao contrário do que constou da sentença, que afastou a aplicação da Súmula nº 421 do STJ). 6. A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão-somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido. 7. Uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual foi efetivamente direcionada a obrigação, assegurada a solidariedade do ente municipal apenas no caso de comprovada recalcitrância do ente estadual, que não se identificou no caso, não é cabível a verba honorária no caso concreto. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200001886, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO COM O FÁRMACO POSTULADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. SUCUMBÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE FOI FIRMADO JÁ CONSIDERANDO A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 2.1. A Corte da Cidadania, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública , confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011). 2.2. Apesar do precedente isolado do STF, que entendeu cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do Art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017), de acordo com o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais, a atual redação do Art. 4º, XXI, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence. (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017) (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). 2.3. O fato de o Art. 134 da Constituição Federal assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial. 3. Conclusão: 3.1. Remessa necessária e recursos de apelação principal e adesivo conhecidos. 3.2. Recurso de apelação principal provido. 3.3. Recurso de apelação adesivo desprovido. 3.4. Sentença reformada para julgar o feito extinto sem resolução do mérito. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048198786526, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O 134, §2º, da CF/88 dispõe que às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º . Entretanto, tal preceito não autoriza o entendimento cogitado pelo apelante, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo-o em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 3. Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ no sentido de que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença . 4. Além disso, o colendo STJ de forma iterativa vem proclamando que o entendimento externado no verbete da súmula 421 continua prevalecendo mesmo após a alteração legislativa da art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151552965, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA SÚMULA 421 DO STJ CONDENAÇÃO DO ESTADO INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120337901, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Consigno que, embora o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios pelos entes federativos às Defensorias Públicas que os integram (Tema nº 1.002), não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão.

Desse modo, não assiste razão à
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, devendo ser mantida a ausência de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de verba honorária sucumbencial, o que deve beneficiar igualmente o ente público municipal (art. 1.005, do CPC)
5
, pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente público estadual, em observância ao Tema nº 793 do STF, cuja condenação em honorários não é possível.

Note-se que o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, sendo que foi o Estado que cumpriu a decisão liminar e providenciou a internação compulsória do paciente em clínica terapêutica (evento 2266919).

A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido, já se manifestou esta colenda Segunda Câmara Cível, em recurso no qual fui designado relator
6
:

[...] 5. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o fornecimento do insumo é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

6. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de quem era responsável pela dispensação do insumo.

7. Não demonstrada a efetiva tentativa de busca dos insumos necessários pela via administrativa, tampouco a resistência do Ente requerido em fornecer os fármacos necessários à autora, não há como manter a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios. [...]

Assim, uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação em verba honorária de nenhum dos entes públicos no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para, direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, em conformidade com o Tema 793 do STF, afastar a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

1
Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

2
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

3
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

4
AR 1937 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017.

5
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

6
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005946-34.2018.8.08.0030.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL
–
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
CONDENAÇÃO
INDEVIDA
–
SÚMULA N
º
421 DO STJ
–
TRATAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DIRECIONAMENTO – TEMA 793 STF – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA CAUSALIDADE – RECURSO QUE BENEFICIA LITISCONSORTE PASSIVO – ART. 1.055 DO CPC –
RECURSO
DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
RECURSO
DO MUNICÍPIO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Dispõe a súmula 421 do c. STJ que
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2
.
Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 421 do STJ, pois o Estado do Espírito Santo não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado.

3
.
Este entendimento não fere a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que a Defensoria Pública Estadual é um órgão autônomo que não se encontra vinculada às atividades executivas, na medida em que esta autonomia não desnatura que a DPE-ES é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.

4
.
O entendimento adotado pelo STF, no julgamento do agravo regimental em ação rescisória nº 1937/DF, não tem força de precedente, mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania.

5.
Deve ser a ausência de condenação do Estado do Espírito Santo

ao pagamento de verba honorária sucumbencial, o que deve beneficiar igualmente o ente público municipal (art. 1.005, do CPC), pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente público estadual, em observância ao Tema nº 793 do STF, cuja condenação em honorários não é possível.

6.
A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido.

7.
Uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação em verba honorária de nenhum dos entes públicos no caso concreto.

8.
Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido. Recurso do Município conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para, direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, em conformidade com o Tema 793 do STF, afastar a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.